Tribunal: TJDFT
Processo: 0738820-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738820-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISIO JOSE DA SILVA AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDISIO JOSÉ DA SILVA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 0701334-94.2021.8.07.0010, movido por APAM – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, indeferiu a impugnação à penhora (ID 140227160, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 41337774), o agravante informa que foi efetivado bloqueio judicial em sua conta salário. Menciona que é Bombeiro Militar do Distrito Federal, recebe pagamentos através do Banco Regional de Brasília, e que transfere tais valores para conta corrente vinculada ao Nu Bank. Menciona que os bloqueios efetivados prejudicam sua subsistência e violam a disciplina prevista no artigo 833, inciso IV, do Código Civil. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (IDs 41337776 e 41337781). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Isso porque, não obstante alegue o agravante que os valores bloqueados são oriundos do recebimento de salário, o extrato bancário de ID 136329046, relativo à conta corrente vinculada ao NU BANK, indica movimentação de quantia bem superior (de aproximadamente R$25.000,00) ao valor líquido correspondente à sua remuneração (ID 136326582). Outrossim, tal extrato ainda revela o recebimento de valores de terceiros, os quais são penhoráveis, à míngua de comprovação do executado em sentido diverso, conforme ônus probatório que lhe é imposto pelo artigo 854, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. A destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente. (Acórdão 1618830, 07231599020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022 – g.n.) De tal maneira, ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante, deve ser mantida a r. decisão agravada, que indeferiu a impugnação à penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator